Tribunal: TJES
Processo: 5008270-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008270-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HENRIQUE VENTURI OLIVEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008270-89.2024.8.08.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE:
HENRIQUE VENTURI OLIVEIRA

EMBARGADA/AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual a parte agravante buscava a concessão da gratuidade da justiça.
2. O embargante sustenta a necessidade de prequestionamento dos arts. 98, §1º, e 99, §§2º, 3º e 4º, do Código de Processo Civil, requerendo o provimento do aclaratório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vício apto a ensejar a oposição de embargos de declaração, bem como se é cabível o prequestionamento explícito dos dispositivos legais mencionados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando o pronunciamento judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado examinou de forma expressa a matéria relativa à gratuidade da justiça, inclusive quanto à presunção relativa da declaração de hipossuficiência, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
6. O pedido de prequestionamento numérico e sacramental não é admitido quando ausentes vícios na decisão, sendo suficiente a fundamentação adequada já constante do julgado.
7. Inexistindo vício sanável, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à revisão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida. 2. O prequestionamento não exige menção expressa e numérica a dispositivos legais quando a fundamentação do acórdão já abarca as matérias invocadas.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §1º, 99, §§2º, 3º e 4º, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22.02.2023; STJ, REsp nº 1670585, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.03.2018, DJe 02.04.2018; TJES, Agravo Interno nº 0035729-31.2014.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 28.09.2020, DJe 15.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008270-89.2024.8.08.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE:
HENRIQUE VENTURI OLIVEIRA

EMBARGADA/AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração em agravo de instrumento, opostos por
HENRIQUE VENTURI OLIVEIRA
, ora agravante, face ao acórdão id. 13096724, que negou provimento ao seu recurso anterior.

Em suma, o embargante aponta, em suas razões id. 14040866, a necessidade de prequestionamento dos art’s. 98, §1º e 99, §2º, §3º e §4º, todos do CPC. Assim, pugna pelo provimento do aclaratório e pelo prequestionamento.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no
decisum
pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que não foi apontado vício sanável por esta via.

Ademais, confrontando as razões recursais do agravo de instrumento e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi julgada sem equívoco, inclusive, com manifestação expressa sobre as questões tratadas nos dispositivos cujo prequestionamento se pretende por meio deste aclaratório.

Vale a transcrição do voto condutor no que pertine à questão:

“Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar a garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à justiça.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal, in verbis:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção, todavia, é relativa (iuris tantum), e pode ser ilidida caso existam elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. Esse é o posicionamento deste e. Tribunal, em consonância com o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a presunção de hipossuficiência da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação. Precedentes do STJ.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo interno não provido. (STJ. REsp nº 1670585. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Data de Julgamento: 20/03/2018. Data de Publicação: 02/04/2018).

AGRAVO INTERNO GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I A assistência judiciária gratuita é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,a priori, suficiente ao seu deferimento. Todavia esta possui presunção apenas relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes do STJ.
II Verificando-se que a parte não ostenta a hipossuficiência aventada, de rigor o indeferimento da benesse ou, caso já concedida, a sua revogação.
III Recurso conhecido e improvido. (TJ/ES. Agravo Interno nº 0035729-31.2014.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data de Julgamento: 28/09/2020. Data da Publicação no Diário: 15/10/2020).

A despeito das considerações tecidas pela parte agravante, não identifico das suas razões recursais, tampouco da documentação acostada justificativas capazes de descontruírem o raciocínio feito pelo Magistrado na origem para indeferir a gratuidade da justiça.”

Registre-se que o aclaratório não questiona o acerto ou desacerto da conclusão do acórdão neste tocante.

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.